Tribunal: STF
Processo: RE 1419727
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    GLOMERULOESCLEROSE E FOCAL. MICOFENOLATO MOFETILA. IMPRENSCINDIBILIDADE DO USO. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. RECURSOS NEGADOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando detidamente os autos, ao contrário das razões elencadas pelas recorrentes, a parte recorrida acostou aos autos prova de suas alegações, trazendo relatório médico especifico, preenchido por médico especialista acerca da necessidade de fazer uso do medicamento objeto da lide. 



    Com efeito, o receita médica acostada à fl. 11, bem como o relatório médico especialista às fls. 14/15, denota-se em seu item 8 que a parte autora já utilizou outros medicamentos com o escopo de tratar a s doença, Glomeruloesclerose Segmentar e Focal, sendo que não houve êxito. Ademais, no item 15, destaca-se a urgência em utilizar o medicamento pleiteado, bem como no item 16, sobre as consequências que poderia acarretar a ausência do medicamento, podendo, inclusive, ocasionar perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas.



    Nesse linear, insta salientar que a parte autora, ora recorrida, comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ex vi o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 



    No que tange as alegações de que o medicamento elencado não é reconhecido pela ANVISA como seguro e eficaz para o tratamento da enfermidade, da mesma maneira não merecem acolhimento.



    Conforme dito alhures, o médico responsável atestou pela imprescindibilidade do medicamento requerido, salientando que o paciente, ora recorrido, já fez uso de outros os medicamentos possíveis e disponíveis pelo SUS e mesmo assim teve a sua doença intensificada. Isto posto, não caberá a este magistrado ir de encontro as recomendações prestadas pelo especialista, tendo em vista que se trata de direito indisponível.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente